Tribunal: STF
Processo: HC 208275
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALÉM DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, FOI DESTACADO O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA À CORRÉ. NÃO CABIMENTO. SIMILITUDE FÁTICO- PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. DEMAIS QUESTÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva do Agravante foi decretada com base na gravidade concreta do delito – apreensão de entorpecentes, de petrechos utilizados na traficância (inclusive uma máquina de cartão), e notícia de que o Acusado teria aterrorizado usuária de drogas e familiares, exigindo dinheiro, em razão de suposta dívida decorrente do tráfico de drogas – e diante do risco concreto de reiteração delitiva, pois o Réu foi preso cometendo o delito de tráfico de drogas quando estava em gozo de liberdade provisória concedida em outro processo-crime, o que justifica a necessidade da segregação cautelar como garantia da ordem pública. 



    2. Não se encontrando os Corréus na mesma situação fático-processual, não cabe, a teor do Princípio da Isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles. 



    3. A alegação de que não há demonstração de qualquer ameaça ou extorsão por parte do Paciente e o argumento de que o Acusado não responde a outro processo-crime em liberdade provisória (tendo em vista a existência de acordo de não persecução penal homologado judicialmente) representam indevidas inovações recursais, que não podem ser examinadas neste recurso. Além do mais, essas questões não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 693.875/SP). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Ressalta que, “nos autos de habeas corpus de nº 675.688/SP, houve o Deferimento da medida liminar para conceder à corré NATÁLIA RODRIGUES DA SILVA o benefício da liberdade provisória pelas condições pessoais da paciente favoráveis, pois é primária e possui bons antecedentes”. Alega que o ora paciente “responde a mesma acusação da paciente Natália e [...] possui as mesmas condições pessoais”.



    5. Prossegue a impetração para afirmar que “a alegada diferença de situação fática com a corré para o não acatamento do pedido de efeito extensivo, que teve apenas com base os ‘maus antecedentes’, também não poderá vingar, haja vista o paciente ser agraciado com a ANPP do delito de receptação”.



    6. A defesa requer a concessão da ordem para que “seja revogada a prisão preventiva do paciente e subsidiariamente sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP)”.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser concedido.



    9. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Tal como assentou o STJ, “a prisão preventiva [...] não foi decretada apenas com base na gravidade concreta do delito – apreensão de entorpecentes, de petrechos utilizados na traficância (inclusive uma máquina de cartão), e notícia de que o Acusado teria aterrorizado usuária de drogas e familiares, exigindo dinheiro, em razão de suposta dívida decorrente do tráfico de drogas –, mas também diante do risco concreto de reiteração delitiva, pois o Réu foi preso cometendo o delito de tráfico de drogas quando estava em gozo de liberdade provisória concedida em processo que responde pela suposta prática do crime de receptação”.



    10. Nessas condições, a presente hipótese atrai a orientação do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    11. Quanto ao mais, observo que a autoridade impetrada não analisou a alegação de que “não há demonstração de qualquer ameaça ou extorsão por parte do Paciente e o argumento de que o Acusado não responde a outro processo-crime em liberdade provisória (tendo em vista a existência de acordo de não persecução penal homologado judicialmente)”, por se tratar de inovação recursal, além de não terem sido apreciados pelo Tribunal estadual. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator